Tribunal: TJMT
Processo: 0035131-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035131-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – NULIDADE DE UM DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
–

MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUANTO À NULIDADE DO TAD – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar.

2. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 0035131-42.2014.8.11.0041, proposto por
MINERAÇÃO APOENA S.A.
, julgou parcialmente procedente a ação para determinar a anulação do lançamento tributário consubstanciado no TAD n° 1115952-9, ante a constatação de sua ilegalidade.

Em suas razões, o ente estadual defende a legalidade do TAD no 1115952-9 e, subsidiariamente, a aplicação do art. 86, §1o, do CPC.

Com base nessa fundamentação, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a higidez do TAD no 1115952 – 9 (id. 14093974).

Contrarrazões apresentadas (id. 14094988).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Zuqueti, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 0035131-42.2014.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação para determinar a anulação do lançamento tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n° 1115952-9, ante a constatação de sua ilegalidade.

O apelante insurge-se contra a parte da sentença que anulou o TAD no 1115952-9 sob os seguintes fundamentos:

“
No caso vertente constata-se que o TAD n° 1115952-9 foi lavrado sob o fundamento de que as mercadorias adquiridas pela Requerente, constantes nas Notas Fiscais de fls. 73/80, não se enquadram naquela prevista no Anexo I do Convénio ICMS n° 52/91, bem como sob o argumento de que, à época da operação realizada o contribuinte possuía débitos pendentes no sistema da Conta Corrente Fiscal
” (id. 14093967 – pág. 04).

O juízo
a quo
, entretanto, ao decidir a demanda, consignou que “
Entretanto, em que pese os fundamentos utilizados na autuação pelo Fisco Estadual, denota-se que a empresa Autora era beneficiária do PRODEIC à época da autuação (fls. 47/49), sendo ela beneficiada pelo regime do recolhimento diferido do ICMS (“pra frente”) de modo que podemos concluir que não poderia ser exigido o recolhimento do imposto estadual na aquisição das mercadorias utilizadas para o processo produtivo quando da entrada delas no território mato-grossense
” (id. 14093967 – pág. 04).

Ainda, preconizou que
“
como pode se observar nas informações complementares do referido TAD (fl. 71), o próprio agente fiscal registrou que a Requerente, no momento da autuação, não estava sujeita ao regime de recolhimento diferenciado do ICMS, previsto na Resolução n° 007/2008, caindo por terra, assim, os fundamentos despendidos pelo Requerido
” (id. 14093967 – pág. 05).

Ora, restou devidamente demonstrado pelos argumentos sopesados pelo magistrado de piso que o próprio agente fiscal registrou que a requerente, ora apelada, no momento da autuação referente ao TAD no 1115952-9, não estava sujeita ao regime de recolhimento diferenciado do ICMS, previsto na Resolução n° 007/2008, não subsistindo a fundamentação de que as mercadorias constantes nas Notas Fiscais (id. 14089003 -

pág. 02 a id. 14089006 – pág. 01) não se enquadram naquela prevista no Anexo I do Convênio ICMS n° 52/91 ou que o contribuinte possuía débitos pendentes no sistema da Conta Corrente Fiscal.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o pedido da parte apelada foi julgado parcialmente procedente, com a anulação do TAD no 1115952-9, ante a constatação de sua ilegalidade.

Nesse caso, entende-se cabível a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, não há motivos para que o apelante seja condenado integralmente às verbas sucumbenciais. Também não há para que a apelada o seja. E isso porque, tendo havido um decaimento de parte do pedido formulado pela apelada, mostra-se totalmente razoável não a inversão, mas a redistribuição da verba sucumbencial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ACOLHIMENTO DE UM DOS PEDIDOS DA INICIAL - PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC/1973 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar.

2. Impõe-se atender o disposto no art. 21 do CPC/73, vigente à época da publicação da sentença hostilizada, “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

3. Apelo provido em parte.

(N.U 0008935-55.2010.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

Sendo assim, determino a redistribuição dos encargos sucumbenciais, à razão de 20% (vinte por cento) para a parte apelante e 80% (oitenta por cento) para a parte apelada, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para redistribuir os encargos sucumbenciais na proporção acima alinhada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020